Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. A coisa julgada configura-se pela reprodução de ação que já foi decidida por sentença transitada em julgado. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, idêntica causa de pedir e igual pedido. Em ação anterior, as autoras formularam pedidos para declarar a nulidade de decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal que culminaram na redução do benefício de pensão militar da qual são beneficiárias e, consequentemente, o ressarcimento dos valores indevidamente descontados a título de restituição ao erário, bem como o pagamento da diferença dos soldos. Além de ter sido formulado pedido expresso nesse sentido, na ação anterior, a declaração de nulidade das decisões da Corte de Contas tem efeitos ex nunc, o que implica na obrigação de o Distrito Federal restabelecer, desde a data em que efetivada a revisão, o valor da pensão militar das autoras. Assim, não há como afastar a existência de coisa julgada em relação a nova ação que pleiteia o pagamento das diferenças de soldo, em razão da nulidade das decisões do Tribunal de Contas.